Tribunal: STF
Processo: Rcl 43204
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA TERCEIRIZADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S Nº 275/PB E 485/AP. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, contra decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho do São Luís/MA que, nos autos do Processo nº 0017726-77.2017.5.16.0015, teria contrariado o que decidido nas ADPF’s nº 275/PB e 485/AP.
    2. O reclamante narra que a autoridade reclamada determinou a penhora de receita pública municipal no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para satisfação de crédito trabalhista devido pela empresa SH Vigilância Ltda., que prestava serviços ao ente federativo.
    Afirma que o ato reclamado desrespeita as decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento das ADPF’s nº 275/PB e 485/AP. Defende violados os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. Conforme anota, “não se pode conceber que a simples previsão orçamentária de destinação de recursos para o cumprimento de determinada despesa retira a natureza pública das verbas existentes nos cofres do Município de São Luís, com a sua consequente impenhorabilidade”.
    3. Deferi a medida liminar para determinar a suspensão do ato reclamado até o julgamento do mérito desta reclamação.
    4. A autoridade reclamada prestou informações. Segundo assinala, “não se trata de penhora de numerário pertencente ao Município-reclamante, mas sim de valores endereçados à referida empresa-executada, assim, o só fato de tal verba ser oriunda de contrato de prestação com ente público não a torna imune à penhora, pois a referida verba sequer está incluída no conceito de bem público nos termos dos artigos 98 e 99 do CCB”. 
    5. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação. 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l” e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na ofensa da autoridade das decisões exaradas ao julgamento das ADPF’s nº 275/PB e 485/AP.
    3. Colaciono o ato reclamado:
    “Defiro o pleito formulado pelo exequente. Intimem-se o Estado do Maranhão por meio da PGE, e o Município de São Luís para informarem a existência créditos eventualmente existentes em prol da primeira reclamada S H VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - EPP, em caso positivo, efetue o bloqueio, no prazo de 30 dias, de R$ 10.000,00, devendo transferir para conta judicial à disposição deste Juízo, vinculados aos presentes autos; Cumpra-se COM A MÁXIMA URGÊNCIA”. 
    4. Este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF nº 275/PB, concluiu que “a possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional”. Cito a ementa, por elucidativa para o caso:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 
    5. Por seu turno, ao exame da ADPF nº 485/AP, esta Suprema Corte firmou a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. Confira-se:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. [...] 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)” (ADPF 485, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021).
    6. Nessa linha de intelecção, a Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgamento das Rcl’s nº 41.604/MA, 39.362/MA e 39.101/MA, em que reclamante o Município de São Luís/MA, decidiu que o bloqueio judicial de receitas públicas para a satisfação de débitos trabalhistas ofende o que decidido nas ADPF’s nº 275/PB e 485/AP. Colho, a título de exemplo, os seguintes julgados (grifei):
     “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: “expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor” (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl 41604 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.02.2021).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou: “que promova a retenção de créditos porventura devidos e ainda não pagos à empresa MAXXIMUS MANUTENÇÃO E SERVIÇOZ LTDA, conforme confessado na instrução processual, para salvaguarda dos haveres trabalhistas postulados nesta ação, até o montante de R$ 199.816,48 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos, devendo efetuar o depósito do referido valor em conta judicial à disposição deste Juízo”(doc. 17, fl. 6). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, na ação trabalhista em questão, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl 39362 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.3.2021).
    “Ementa: RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl 39101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    7. Por conseguinte, o entendimento perfilhado no ato reclamado – no sentido da possibilidade do bloqueio de receita do Município de São Luís/MA para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada – está em desacordo com o que decidido por esta Suprema Corte.
    8. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 275/PB e na ADPF nº 485/AP. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora